Tribunal: TJPA
Processo: 0002876-14.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002876-14.2018.8.14.0039

APELANTE: O & M SERVICOS DE REPAROS E CONSTRUCOES LTDA - ME

APELADO: AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DESABILITADA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FATURAMENTO SUPERIOR AO LIMITE PARA ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Nessa situação, onde fora constatado que a receita bruta da requerente apresentou valor superior ao limite estabelecido em lei para o enquadramento em micro empresa, a simples DECLARAÇÃO emitida pela Junta Comercial atestando a categoria de micro empresa da apelante não é documento indene de dúvidas quanto ao faturamento da empresa, pois eis que tal declaração é emitida com base em dados disponibilizados pela própria empresa.

2.

Logo, torna-se indispensável uma movimentação processual probatória para o deslinde da controvérsia. Situação inviável em sede de Mandado de Segurança que requer a comprovação de plano do direito líquido e certo, eis que o mandamus não é instrumento hábil para o confronto de provas.

3.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por O & M SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do PREFEITO DE PARAGOMINAS e da PREGOEIRA FRANCISCA KELREN MEDEIROS DO NASCIMENTO, indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, IV do CPC.

Do enredo fático da Exordial, tem-se que a requerente, ora apelante, foi vencedora no processo licitatório junto a Prefeitura de Paragominas-PA., mas que, em atendimento a recurso administrativo de sua concorrente, o Ente citado a desclassificou do processo licitatório, por não se enquadrar como microempresa tendo em vista a receita bruta operar em valor acima do permitido para enquadramento como micro empresa.

Com base nos fatos retro narrados, a requerente impetrou mandado de segurança para que lhe seja reconhecida o status de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da LC 123/2006 e em consequência que seja mantida a decisão administrativa que lhe sagrou vencedora do certame licitatório.

O Juiz sentenciante considerou que o direito líquido e certo não fora demonstrado de plano. Assim, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender indispensável a dilação probatória para dirimir a controvérsia (ID 1594819 - Pág. 1-4).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sob alegação de que toda documentação necessária a análise do
mandamus
encontra-se juntada aos autos, qual seja, cópia integral do processo licitatório, bem como pelo fato de haver matérias de ordem pública alegadas em sede de preliminar.

Contrarrazões requerendo a manutenção integral da Sentença (ID 1594823 - Pág. 11).

Apelo recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1811186 - Pág. 1).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso (ID 1935425 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se os autos de Ação de Mandado de Segurança cuja finalidade preliminar é a suspensão do pregão presencial 9/2018-00005 e, no mérito, que seja declarado nulo o julgamento do recurso administrativo que desabilitou a apelante do processo licitatório, e, assim, que seja confirmada a decisão administrativa que a declarou vencedora do certame licitatório.

Antes de adentrar na discussão fática que envolve a lide, torna-se importante apresentar alguns conceitos básicos do Mandado de Segurança.

Consiste o MANDAMUS em um instrumento jurídico que tem como finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e, ainda, que o bem jurídico, tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 12.016/09.

Por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia a depender de dilação probatória. Pode ser provado por simples juntada de documentos. Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

In casu
, do enredo fático da Exordial, tem-se que a requerente, ora apelante, foi vencedora no processo licitatório ante Prefeitura de Paragominas-PA., mas que, em atendimento a recurso administrativo de sua concorrente, foi desclassificada por não se enquadrar como microempresa tendo em vista a receita bruta operar em valor acima do permitido para enquadramento na qualidade de micro empresa, conforme Lei 123/2006.

A Inicial foi instruída com CADASTRO DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, ATA DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE, E VARIOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO COM PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA APELANTE, DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NA CONDIÇÃO DE PEQUENO PORTE E OUTRA DECLARAÇÃO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU ME E CONTRATO E CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA E CONTRATO ADMINISTRATIVO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS (ID 1594789 - Pág. 24 a ID 1594806 - Pág. 7).

Por outro lado, ver-se da própria Exordial que a empresa ora recorrente foi vencedora em processo licitatório da Prefeitura de Paragominas, porém fora desabilitada do certame após a empresa concorrente apresentar recurso administrativo impugnando documentação referente à habilitação fiscal da recorrente, quando foi constatado que o DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016 apresentava receita bruta com valor muito superior ao limite de microempresa, conforme Lei 123/2006.

Nessa situação, onde fora constatado que a receita bruta da requerente apresentou valor superior ao limite estabelecido em lei para o enquadramento em micro empresa, a simples DECLARAÇÃO emitida pela Junta Comercial atestando a categoria de micro empresa da apelante

não é documento indene de dúvidas quanto ao faturamento da empresa, pois eis que tal declaração é emitida com base em dados disponibilizados pela própria empresa.

Ademais, a própria recorrente argumenta que a divergência entre os documentos financeiros apresentados constituem apenas erro material, como, por exemplo, erro de digitação, requerendo, portanto, análise de provas para se dirimir tais dúvidas.

Logo, torna-se indispensável uma movimentação processual probatória para o deslinde da controvérsia. Situação inviável em sede de Mandado de Segurança, que requer a comprovação de plano do direito líquido e certo, eis que o mandamus não é instrumento hábil para o confronto de provas.

Nesse diapasão e por todo o exposto a ausência de prova pré-constituída impõe a extinção do remédio heroico, que não comporta ampla dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência vem assentando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL REINALDO ERMINO MOMBACH. INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. CAPACIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A IMPETRAÇÃO. O mandado de segurança é o remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, e 1º, da Lei nº 12.016/2009. No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova pré constituída a demonstrar, de plano, o direito alegado. A expressão direito líquido e certo constante no art. 1º da Lei 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional. Em outras palavras, a questão duvidosa, que depender de dilação probatória, está excluída do âmbito do "writ". Assim, o direito amparado pela ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. In casu, mostra-se duvidoso o direito que alega possuir a apelante, pois da análise da documentação apresentada não é possível a verificação da compatibilidade ou não dos atestados apresentados com o objeto licitado. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080479124, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENADE. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. PRETENSÃO DE DISPENSA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS.

1.

O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

2. No caso em apreço, como visa o impetrante à sua dispensa na realização do ENADE, não há nos autos qualquer demonstração de que o Ministro de Estado da Educação estaria a afrontar o seu suposto direito líquido e certo.

3. Juntou aos presentes autos apenas e tão-somente o histórico escolar da faculdade, um e-mail de convocação para a realização da prova do ENADE enviada pela Universidade Nove de Julho e o "Recurso Justificativo Prova Enade 2011" endereçado à Universidade, no qual justifica a sua falta na realização do exame e pleiteia o recebimento do diploma. Não consta nos autos, portanto, nenhum ato da Administração de indeferimento ou de recusa de pedido de dispensa da realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE.

4. Assim, o reconhecimento da liquidez e certeza do direito afirmado na inicial encontra, no caso, insuperável empecilho, dada a falta de comprovação sobre fatos essenciais, cuja elucidação demandaria atividade probatória insuscetível de ser promovida na via eleita. Precedentes desta Corte.

5. Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito, ressalvando a possibilidade do impetrante buscar o direito alegado nas vias ordinárias.
(MS 18.301/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ENADE. DISPENSA. CURSO DE LÍNGUA NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À NATUREZA CURRICULAR DO CURSO PRESTADO. APLICAÇÃO ESCORREITA DA PORTARIA "ENADE" N. 5/2010. INDEFERIMENTO DA DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. No novo recurso, a parte agravante sustenta que a inicial não podia ser indeferida liminarmente por razão que dizem com o mérito da pretensão mandamental. Reitera os argumentos da prefacial para concessão da liminar.

2. Inicialmente, contudo, importante frisar que a inicial foi indeferida por evidente ausência de prova pré-constituída, que caracteriza uma das hipóteses do art. 10 da Lei n. 12.016/09.

3. No mais, quanto ao mérito, é caso de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte agravante não trouxe nenhum argumento que pudesse ensejar a reforma do juízo monocrático.

4. O manejo do mandado de segurança exige um direito comprovado de maneira inequívoca por prova pré-constituída, sendo caracterizado como direito líquido e certo. Esta, contudo, não é a realidade probatória dos autos.

5. O art. 3º, § 5º, da Portaria n. 5/2010 dispensa do Enade/2010 apenas os estudantes que estiverem cursando atividades curriculares fora do Brasil.

6. Não há prova, nos autos, de que o curso de línguas realizado no exterior pela impetrante apresente natureza curricular: o passaporte apresentado, o visto concedido e o certificado de fl. 23 (e-STJ) não demonstram nem de forma indireta a justa causa do afastamento da impetrante para fins de dispensa no Enade/2010.

7. Em sede de mandado de segurança, não cabe dilação probatória, daí porque inviável a juntada, em qualquer momento após a distribuição da inicial, de prova que corrobore as alegações da parte impetrante.

8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no MS 16.767/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 17/08/2011).

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo voluntário e NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a Sentença. Sem honorários consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas à Apelante.

É como voto.

Belém (PA),

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022